Tribunal: TJES
Processo: 5024925-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024925-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA NUNES FERREIRA
RECORRIDO: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GARANTIA LEGAL. VÍCIO OCULTO. BEM DURÁVEL. VIDA ÚTIL LONGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que adquiriu, em setembro de 2021, uma TV no valor de R$ 1.799,00 (hum mil setecentos e noventa e nove reais), que o aparelho apresentou defeito, em novembro de 2022, após o transcurso da garantia concedida pelo fabricante, que não foi consertado pela assistência técnica a custo zero, havendo a cobrança de quantia certa, fato que teria ocasionado danos materiais e morais.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a sentença adotou apenas a garantia contratual, ignorando a garantia legal prevista no código de defesa do consumidor para vícios ocultos. Assim, requer a reforma da decisão para a procedência dos pedidos iniciais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Em análise dos autos percebo que a consumidora entrou em contato com a requerida, levando o televisor até a assistência técnica e tendo a cobertura negada pela empresa, sob a justificativa de fim do prazo de garantia. Neste caso, ainda que autora tenha constatado o defeito após decorrido o prazo de garantia contratual, é cediço que se tratando de vício oculto não decorrente do uso regular do produto, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidente o defeito, após o fim da garantia contratual, devendo-se ainda observar a teoria da vida útil do bem, isto é, não se mostra razoável que após pouco mais de um ano a televisão tenha deixado de funcionar.

6. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. PRODUTO DURÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃODO VALOR PAGO. DANO MORAL DEVIDO. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Recurso da autora para obter ressarcimento do valor pago pela bolsa em razão de suposto vício oculto. Recurso da 2ª ré pretendendo a diminuição da indenização por danos morais, a devolução do produto para a requerida e o indeferimento da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. 2. Preliminar: Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3. Responsabilidade civil. Vício do produto. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produto de consumo durável ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Ainda, conforme regra do § 3º do art. 26 da Lei n. 8.078/90, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito. 4. De início, verifica-se que o produto apresentou o defeito após o prazo da garantia legal (90 dias), razão pela qual a restituição foi negada pela 2ª ré, conforme comunicação juntada no processo (ID 44708094). Decorrido o prazo da garantia contratual, eventual alegação de vício oculto deve ser analisada sob o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 5. No caso dos autos, a bolsa foi comprada em 16/09/2021 (ID 44708092) pelo marido que a deu como presente de Natal naquele mesmo ano. Aduz que em fevereiro de 2022 começou a usar a bolsa e, passados alguns dias, o acabamento superior começou a soltar (ID 44708091). Afirma que logo procurou a 2ª requerida para realizar a troca do produto, conforme demonstrado nas conversas de ID 44708093, 44708094, 44708095, 44708096, 44708097, sendo o primeiro contato em março de 2022, estendendo-se por abril e maio, até o ajuizamento da presente ação em junho/2022. Considerando esse lapso temporal, não há, pois, como se afirmar que houve mau uso do produto. Ao contrário, é provável e razoável que a durabilidade do produto está aquém do que se espera da marca que é bem-conceituada no ramo e cobiçada entre o público feminino. Saliento, ainda, que, em rápida consulta no sítio eletrônico da fabricante, verificam-se que os preços dos produtos não são populares. Não há, portanto, responsabilidade que possa ser atribuída ao adquirente, devendo as fornecedoras restituírem o valor desembolsado. 6. Dano moral - A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, minoro o valor da indenização para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença que se reforma para condenar solidariamente as recorridas a reembolsarem o valor de R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais) e a pagarem para a autora a quantia de R$ 1.500,00, a título de danos morais, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno ainda a autora na obrigação de devolver a bolsa à 2ª requerida no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado. 8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, pois ausente recorrente totalmente vencido. (TJDFT,07351805020228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJe: 30/8/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito das relações de consumo. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Aquisição de computador. Vício oculto no produto. Prazo decadencial para se insurgir contra o vicio que se inicia a partir da constatação do defeito. Inobservância ao disposto no art. 18, § 1º, do CDC. Dever de substituição do produto. Restituição do valor pago indevidamente junto à assistência técnica. Dano moral configurado. Bem essencial. Valor compensatório arbitrado em conformidade com as particularidades do caso. Recurso conhecido e desprovido. Confirmação da sentença pelos próprios fundamentos. No caso em questão se trata de um notebook, bem durável, sendo que os vícios, placa mãe e placa lógica defeituosas, configuram-se como vícios ocultos, posto que não poderiam ser constatados pelo consumidor na ocasião da compra, tendo, inclusive, manifestado após largo período, mais precisamente, aproximadamente um ano e nove meses após a compra. Em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem (RESP nº 984.106/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, j. 4/10/2012, dje 20/11/2012).
Não tendo sido o vício sanado no prazo legal (CDC,
artigo 18,
§ 1º), merece acolhimento o pedido autoral de substituição do produto vicioso por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, com fundamento no
artigo 18, § 1º, I, do CDC
. No que toca ao pedido autoral de indenização por danos materiais, tratando-se de hipótese de vício oculto, que, portanto, deveria ter sido reparado sem custo pela fabricante, a cobrança de taxa de análise do produto, por parte da assistência técnica autorizada da ré, revela-se indevida, de forma que, comprovados os pagamentos realizados pelo autor (id ́s. 13238362. Pág. 1 e 13238366. Pág. 1), merece acolhimento o pedido autoral de indenização por danos materiais, devendo a ré pagar à parte autora a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Configurado o dano moral, o quantum compensatório deve observar o interesse jurídico lesado e as circunstâncias particulares do caso, mostrando-se adequado o valor fixado na sentença recorrida. (JECRN; RInom 0814198-68.2021.8.20.5004; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues; DJRN 04/11/2022).

7. Desta feita, a recorrida deve substituir o televisor AOC ROKU de Led, 43 polegadas, full HD, série 431k5XA007791, Modelo 43S5195/78G por outro igual ou semelhante superior, não sendo possível, procederá com a restituição do valor pago corrigido monetariamente.

8. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento. Insta salientar que os danos morais no presente caso não são presumidos (
in re ipsa
), devendo haver a comprovação do efetivo dano, o que não ocorreu no presente caso.

9. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida a substituir o APARELHO DE TV da autora por outro DO MESMO MODELO OU SIMILAR SUPERIOR, não sendo possível, a restituição do valor pago corrigido monetariamente a partir do desembolso. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)